Tribunal: TJES
Processo: 5036613-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036613-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036613-87.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDOS:
JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR E MILENA COSTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTORA HABITUAL COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DE RECONHECER O REAL CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES objetiva reformar a sentença que julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação relativa ao Auto de Infração de Trânsito nº VT00250685, lavrado em 30/01/2024, para a condutora Milena Costa, afastando a responsabilidade do proprietário do veículo, Joel Nunes de Menezes Junior.

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento judicial do real condutor após o transcurso do prazo administrativo previsto no artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como à suficiência das provas apresentadas para autorizar a alteração do prontuário junto ao órgão de trânsito.

3. Da análise dos autos, observa-se que o veículo Hyundai/Creta, placa RBB4F41, embora registrado em nome do Sr. Joel, é utilizado habitualmente pela Sra. Milena, conforme demonstram as apólices de seguro em que esta figura como condutora principal, além da declaração por ela firmada reconhecendo expressamente a autoria da infração. Consta, ainda, prova documental de que a autuação ocorreu em local próximo ao endereço profissional da recorrida, o que corrobora a verossimilhança da versão apresentada.

4. Tais elementos, quando apreciados em conjunto, revelam coerência e firmeza probatória suficientes para comprovar que a Sra. Milena era, de fato, a condutora do veículo no momento da autuação. O DETRAN/ES, por sua vez, não trouxe aos autos nenhuma prova contrária capaz de infirmar a responsabilidade declarada pela condutora, limitando-se a invocar a preclusão do prazo administrativo.

5. Todavia, a jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça deste Estado reconhece que o decurso do prazo para indicação do condutor acarreta apenas preclusão administrativa, não afastando a possibilidade de correção judicial, sob pena de afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário, portanto, pode reconhecer a real autoria da infração sempre que houver prova suficiente, como no caso presente.

6. Ressalte-se que não se discute a validade do auto de infração em si, tampouco a legalidade do procedimento administrativo, mas apenas a identificação correta da pessoa responsável pelo cometimento da infração. O pedido formulado pelos autores é restrito à redistribuição da pontuação e de seus efeitos, razão pela qual a legitimidade passiva do DETRAN/ES está corretamente configurada, por ser o órgão responsável pela manutenção e controle dos prontuários de condutores.

7. A sentença de origem, portanto, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos precedentes das Turmas Recursais e do próprio TJES, os quais admitem a transferência judicial da pontuação quando comprovada a identidade do real infrator. O juízo a quo apreciou corretamente as provas e aplicou o direito de forma coerente com os princípios da razoabilidade e da verdade material.

8. Diante desse conjunto, não há qualquer vício a ser sanado ou motivo que justifique a reforma da decisão recorrida.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a
parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)